Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-98.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002109-98.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AMERICA FATIMA BUCCO TRAVI - CPF: 198.045.040-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. TEMA N° 1234. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante para determinar a suspensão do fornecimento do medicamento SPIRIVA 2,5mcg.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada na ação no 1011428-71.2024.8.11.0055, que deferiu a liminar com a seguinte parte dispositiva:
“Portanto, presentes os requisitos da tutela antecipada, mormente o periculum in mora, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar aos reclamados que forneçam, em 15 (quinze) dias, o medicamento SPIRIVA 2,5mcg (brometo de tiotrópio), tudo conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas necessárias ao custeio do fármaco em rede particular”
.

O Agravante alega incompetência do juízo prolator, em razão do valor atribuído a causa, bem como que a medicação pretendida não é fornecida pelo SUS, sendo necessária a prova da imprescindibilidade do seu uso.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 03/10/2024, no id. 244352190.

A Agravada apresentou contrarrazões e o Juízo
‘a quo’
foi comunicado do teor da decisão, conforme certificado em 06/11/2024, no id. 251449686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1002109-98.2024.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

América Fatima Bucco Travi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que proferi em 03/10/2024 (ID no 244352190), constou o seguinte:

A respeito da competência do Juízo prolator da decisão Agravada, como o valor atribuído à causa na causa principal é inferior a 60 salários mínimos, a competência para processar e julgá-lo é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No tocante à alegação de a responsabilidade primária é da União, que efetua a licitação para aquisição do medicamente, e que a competência é da Justiça Federal, não deve ser acolhida, pelo menos neste momento, não deve ser afastada a responsabilidade do Agravante.

No caso, ao que consta, o custo de tratamento que a Agravada necessita não é superior a 210 salários mínimos, por isso não deve ser reconhecido que a obrigação de suportar os custos é da União, em conformidade com a decisão do Tema no 1234 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025